Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA DOCUMENTAL NÃO APRESENTADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO.
1 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prova documental não apresentada na origem. O momento próprio para apresentação da prova documental é o da primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos autos (art. 434 do CPC), de modo que é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas em sede recursal, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 436 do CPC). Dessa forma, a prova apresentada pela parte extemporaneamente não pode ser admitida para fundamentar o recurso.
2 – Nulidade de citação. Comparecimento espontâneo. Preclusão. De acordo com o §1o do art. 239 do CPC, o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Além disso, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que o réu se manifestar nos autos (art. 278 do CPC). Desse modo, tendo as executadas comparecido espontaneamente ao processo, buscado solução consensual (inclusive com adiantamento de parcela da dívida) e, após, requerido judicialmente o parcelamento do débito, sem se manifestarem sobre a nulidade da citação, resta preclusa a oportunidade.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)